Tribunal: STF
Processo: RE 1350946
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.420/2019 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. VÍCIO DE INICIATIVA. LAUDO MÉDICO VETERINÁRIO PARA EUTANÁSIA ANIMAL. PRERROGATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO (ARTIGO 89, INCISOS I E II, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA). DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SIMETRIA CONCÊNTRICA DOS ENTES FEDERATIVOS. 



    1. Consoante entendimento do artigo 89, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, que pelo princípio da simetria concêntrica dos entes federativos, repete a mesma redação dos artigos 20, § 1º, inciso II, alínea “b” da Constituição do Estado de Goiás e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, os projetos de lei que dizem respeito a organização administrativa, matérias orçamentárias, servidores públicos municipais e seu regime jurídico, bem como a criação, o provimento de cargos e a sua remuneração, são de iniciativa privativa do Prefeito. 



    2. Tendo a Lei 10.420/2019 do Município de Goiânia, que exige a elaboração de laudos médico-veterinários para a realização de eutanásia animal, sido iniciada a partir de projeto de Vereador, sua declaração de inconstitucionalidade formal se faz necessária, em respeito às normas retrocitadas. 



    3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 61, § 1º, II, a e c, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que, dispondo sobre a organização e atuação da Administração Pública, cria gastos e atribuições para órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo, consoante art. 61, § 1º, c, da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE INTERFERE SOBRE ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIA DE ESTADO EM MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. 1. Lei que determina que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo envie aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a seus respectivos portadores. Matéria de reserva de administração, ensejando ônus administrativo ilegítimo. 2. Procedência da ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 3.169/SP, sob minha relatoria).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 578.017/RJ-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator